Tribunal: TJSP
Processo: 2228202-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2228202-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que
é impetrante LUIZA ELAINE DE CAMPOS e Paciente MARCOS LUIZ
RAPACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228202-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2228202-71.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 41.804
Habeas corpus. Execução penal.
Pedido de progressão ao estágio intermediário.
Autos no aguardo de realização de exame criminológico.
Execução com trâmite regular.
Imediata concessão do benefício postulado. Supressão de
instância. Inadmissibilidade.
Impetração não conhecida.
A advogada Luiza Elaine de Campos impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de Marcos Luiz Rapace e aponta
como autoridade coatora o MM. Juízo do DEECRIM UR4, da Comarca de
Campinas.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em
razão de demora na apreciação de pedido de progressão de regime
semiaberto. Postula, assim, a imediata concessão do benefício pleiteado.
A liminar foi indeferida (fls. 23/24).
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações (fls. 27/28), fornecendo documentação pertinente, e a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
A impetração não comporta conhecimento.
Segundo consta, o paciente, condenado por homicídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228202-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qualificado, resgata pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
fechado, com término previsto para 02.09.2030 (fls. 29/30).
De acordo com consulta digital aos autos de origem, por
decisão de 16.09.2020, determinada a realização de exame criminológico
para a apreciação do pedido de progressão de regime. No momento,
aguarda-se a efetivação da perícia e a remessa do respectivo laudo.
Verifica-se, assim, que a execução tem regular
prosseguimento, com estrita obediência às garantias decorrentes do devido
processo
legal,
inexistindo
situação
configuradora
de
injusto
constrangimento que possa ser sanada pela via do “habeas corpus”.
Por fim, cumpre salientar que a imediata concessão da
benesse pleiteada implicaria inaceitável supressão de um grau de jurisdição.
Frente ao exposto, não se conhece da impetração.
VICO MAÑAS
Relator